Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-75.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000663-75.2021.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLOVIS OWARI WAIRUIRA - CPF: 088.221.501-98 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n
o
1000663-75.2021.8.11.0110 – Campinápolis

Embargante
:
Boa Vista Serviços S.A
.

Embargado
:
Clovis Owari Wairuira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PARTE APELADA NÃO INTIMADA DA SENTENÇA– NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO ACOLHIDO.

É nulo o acordão que julga recurso de apelação sem que tenha ocorrido a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme exegese do art. 1.010, §1o, do CPC, ante a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
o
1000663-75.2021.8.11.0110 – Campinápolis

Embargante
:
Boa Vista Serviços S.A
.

Embargado
:
Clovis Owari Wairuira

R E L A T Ó R I O

A
Boa Vista Serviços S.A
., interpõe Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido e apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material e omissão.

Inconformado, o embargante argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a sua não intimação da sentença, tampouco para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, conforme determina o art. 1.010, §1o, do CPC, configurando violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e da não decisão surpresa, motivo pelo qual requer a nulidade do v. acórdão.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (id. 218116691), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos declaratórios em que a parte embargante defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a sua não intimação da sentença, tampouco para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, conforme determina o art. 1.010, §1o, do CPC, configurando violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e da não decisão surpresa, motivo pelo qual requer a nulidade do v. acórdão.

Com razão
. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os procuradores da parte embargante não estão cadastrados no sistema, e, por mais que tenha sido expedida a intimação da sentença (id.
26983850), eles não foram intimados.

Importante deixar consignado que na impugnação a contestação (id. 74558701), a parte embargante requereu expressamente, sob pensa de nulidade, que todas
as notificações/intimações fossem dirigidas ao procurador Luiz Antônio Filipelli, inscrito na OAB/MT sob o n° 15.280-A, com escritório profissional na Av. Borges de Medeiros, n° 2233, conjunto 601, bairro centro, Porto Alegre/RS, o que não ocorreu.

À vista disso, é de clareza solar a ofensa ao contraditório e à ampla defesa da recorrente, mormente pelo fato do parágrafo 1o, do art. 1.010, do CPC, ser suficientemente objetivo ao dispor que
“O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Nesse sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina ao concluir que que
“Deve o apelado ser intimado para apresentar contrarrazões de apelação (art. 1.010, §1o, do CPC/2015), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, o c. STJ possui entendimento de que a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões gera nulidade do acórdão, confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É imprescindível, nos termos do art. 518 do Código de Processo Civil, a intimação da parte recorrida para apresentar contra-razões ao recurso de apelação. Precedentes do STJ. 2. A mera publicação da pauta de julgamento pelo Tribunal a quo não supre a ausência de intimação para apresentação de resposta ao apelo da parte adversa, formalidade essencial à efetivação do princípio do contraditório. 3. Recurso provido para anular o julgamento dos recursos de apelação dos réus, determinando que, após a devida intimação dos apelados para oferecer contra-razões, outra decisão seja proferida.”
(REsp n. 845.759/RS, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19.06.2008).

Dessa forma, é imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios com a decretação de nulidade de todos os atos posteriores a sentença, e, por via de consequência, o v. acórdão embargado decorrente do julgamento do recurso de apelação no
1000663-75.2021.8.11.0110
, ocorrido na sessão do dia 22.05.2024.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular todos os atos posteriores à r. sentença e, via de consequência, o acórdão embargado, devendo os autos voltarem para o juízo de origem, para o regular processamento do feito, à fim de que a parte embargante seja devidamente intimada acerca da sentença.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024